Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733886-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 79672880) opostos por PARÁ PESCADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão monocrática deste Relator (ID 79256724), que, após a devolução dos autos, considerou não ser o caso de reexaminar o recurso anteriormente julgado, pois o entendimento firmado por essa Egrégia 6a Turma Cível está “em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proveniente do julgamento paradigmático (REsp 1.104.900/ES, Tema 104)”, determinando o retorno dos autos à Presidência. O embargante aponta vício(s) na aludida decisão singular, postulando a concessão de efeitos modificativos à decisão unipessoal embargada, de modo que o juízo de adequação seja realizado por essa Turma julgadora. Sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de procedimento no julgado, por contrariar “determinação expressa do E. STJ, qual seja, a devolução dos autos à Turma Julgadora para que esta exerça juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC”, o qual impõe a observância estrita ao princípio da colegialidade. Alega, ainda, que a Presidência deste Tribunal encaminhou o processo ao órgão julgador para fins do art. 1.030, II, do CPC, que disciplina o juízo colegiado de retratação quando houver divergência entre acórdão e tese firmada em recurso repetitivo, razão pela qual seria inviável o exercício do juízo de conformidade por decisão monocrática, sobretudo porque o ato praticado implica reexame de mérito, situação não prevista no art. 932 do CPC. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Por reputar presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por PARÁ PESCADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., nos quais se alega que a decisão monocrática que declarou a conformidade do acórdão com o Tema 104/STJ seria omissa e violaria o procedimento previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais emanados dos autos de origem, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso, primeiramente, cabe transcrever trechos da decisão embargada de ID 79256724: “(...) De acordo com o consignado na fundamentação do voto condutor do acórdão, em tese, admite-se a execução de pré-executividade em qualquer execução, “[c]ontudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, ou seja, evidente nos autos e invocado com base em prova documental pré-constituída, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ.” (grifos nossos). E mais: “conquanto a caracterização de cerceamento de defesa possa, em tese, ser objeto de exceção de pré-executividade, conforme reiteradamente argumentado acima, não se verifica, na hipótese, prova pré-constituída, tampouco indícios concretos que corroborem a alegação defensiva” (grifos nossos), assim como em relação ao aventado cabimento de redução da alíquota incidente, também alegado defensivamente. Conforme se vê, o acórdão recorrido aplicou integralmente o entendimento do Tema 104 do STJ: a) consignando expressamente o enunciado da súmula respectivo (STJ, Súm. 393), inclusive; b) reconhecendo que só é possível discutir por exceção de pré-executividade matérias que não exigem produção de provas; c) fundamentando a decisão na presunção da CDA e no ônus da prova do executado; e d) ratificando a rejeição da execução, no caso, porque a matéria alegada exigia dilação probatória, direcionando a discussão para os embargos à execução. Idêntica fundamentação jurídica é verificada no acórdão do recurso especial paradigma. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.) – grifos nossos. Em suma, no caso concreto, a discussão travada na exceção de pré-executividade exige produção de provas, as quais não se fez suficientemente nos autos, razão pela qual se direcionou a sua análise para os embargos à execução. Diante do exposto, atento às disposições do art. 927, III, e art. 1.030, II, ambos do CPC, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proveniente do julgamento paradigmático (REsp 1.104.900/ES, Tema 104), inexiste motivo para promover qualquer alteração no provimento jurisdicional, razão pela qual mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Exaurida a competência desta instância recursal na forma processual e inexistindo motivo para revisão do provimento jurisdicional proferido, retornem os autos para à Presidência. (...)” A decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado e é clara ao concluir que “o acórdão está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proveniente do julgamento paradigmático (REsp 1.104.900/ES, Tema 104)”. A decisão analisou diretamente a questão submetida pelo STJ. De acordo com o art. 1.030, II, CPC, o Presidente encaminha o processo ao órgão julgador para o juízo de retratação quando houver divergência do acórdão com a tese. No caso, contudo, a decisão embargada não realizou retratação, vez que ela constatou a conformidade e, por isso, manteve o acórdão, determinando o retorno à Presidência. Esse ato decisório enfrentou o mérito do ponto devolvido pelo STJ e explicitou as razões pelas quais não havia dissonância com o julgado paradigma. Logo, não há omissão: a matéria foi expressamente apreciada. Em suma: são claras as premissas da decisão agravada: a) o Tema 104/STJ fixa que a exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória; b) no caso concreto, a tese defensiva exigia prova (redução de alíquota de ICMS, cerceamento de defesa sem prova pré-constituída), de modo que o meio adequado é o embargo à execução; e c) não há divergência entre o acórdão desta Turma e o paradigma. Dessa maneira, não há omissão quanto à manutenção do acórdão e retorno à Presidência monocraticamente, por conformidade e não por retratação, pois não procede a alegação de que o juízo de adequação deveria ter sido realizado pelo órgão colegiado. Frise-se: se inexiste divergência, não se trata da hipótese de reexame. Por conseguinte, o ato de declarar a conformidade do julgado não exige deliberação colegiada. A Presidência deste Tribunal encaminhou o processo à Turma para que se verificasse a existência de divergência e a decisão embargada realizou exatamente essa apreciação. Verifica-se, na verdade, que os embargos de declaração buscam, na verdade, rediscutir a adequação da forma como o juízo de conformidade foi exercido, o que ultrapassa os limites da via estreita dos aclaratórios. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Após a decorrência do prazo recursal, dê-se cumprimento ao determinado na decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator